Tribunal: TJDFT
Processo: 0710324-28.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710324-28.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: JOSE SOUSA DE LIMA, MICHAEL FERNANDES DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o julgamento do Conflito de Jurisdição 0742683-73.2022.8.07.0000 suscitado pelo Magistrado da 2a Vara Criminal de Águas Claras nestes mesmos autos em que se deu o presente Recurso em Sentido Estrito. Concluído o julgamento, retorne-se os autos. BRASÍLIA, DF, 24 de maio de 2023 18:41:35. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator